Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701918-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO EVANDRO DE ALMEIDA, DANIELLE CRISTINE DE ALMEIDA MAIA, PEDRO PAULO BRAZ DE ALMEIDA, PAULA GRAZIELLA DE ALMEIDA, ANA PAULA BRAZ ROCHA DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Especial em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal. Não obstante, nos termos da Súmula 203 do STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.” Tal entendimento está alinhado com disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, que dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Não há previsão, portanto, de Recurso Especial contra causa decidida por Turma Recursal de Juizado Especial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se a recorrente e, em seguida, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora